Tribunal: TJDFT
Processo: 0702213-83.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. NECESSIDADE. TESE DEFINIDA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DA CONVERSÃO EM PECÚNIA DA LICENÇA PRÊMIO NÃO GOZADA NA ATIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. A parte autora, ora recorrente, interpôs recurso contra a sentença que julgou parcialmente procedente seu pedido para incluir o auxílio alimentação na base de cálculo da conversão em pecúnia da licença prêmio não gozada enquanto na atividade. A pretensão recursal limitou-se à exclusão, na origem, do adicional de insalubridade da base de cálculo.

II. Acórdão ID 26058486 conheceu do recurso e lhe deu provimento, reformando a sentença e julgando totalmente procedente o pedido inicial, incluindo o adicional de insalubridade na base de cálculo.

III. O recorrido Distrito Federal opôs embargos de declaração, nos quais defendeu a existência do Incidente de Uniformização de Jurisprudência sobre o tema.

IV. Decisão de ID 26701156 determinou o sobrestamento do recurso até a definição da tese jurídica a ser aplicada.

V. A Turma de Uniformização de Jurisprudência julgou o incidente, resultando no Enunciado de Súmula 32: “O adicional de insalubridade de que trata o art. 79 da Lei Complementar 840/2011 tem natureza de vantagem propter laborem, de modo que não se inclui na base de cálculo da conversão em pecúnia da licença especial não gozada.”

VI. No caso, o acórdão ID 26058486 adotou interpretação divergente daquela fixada pela Turma de Uniformização de Jurisprudência, de modo que é imperativa a retratação, na forma do art. 19, § 6o, da Lei 12.153/09. O adicional de insalubridade não deve fazer parte da base de cálculo da conversão em pecúnia da licença prêmio não gozada enquanto na atividade.

VII. RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

VIII. Prejudicados os embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal.

IX. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em função da gratuidade de justiça concedida ao recorrente.

X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.